Tribunal: TJES
Processo: 0001138-64.2009.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-64.2009.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. EMISSÃO DE FULIGEM ADVINDA DA QUEIMA DA CANA-DE-AÇÚCAR E DO SEU BAGAÇO. POLUIÇÃO TRANSMITIDA PELO VENTO QUE AFETOU OS EMPREGADOS E À POPULAÇÃO DA REGIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público disciplinou o procedimento que deve ser observado no desenvolvimento de potenciais atividades poluidoras e as obrigações que serão impostas ao eventual poluidor, independentemente da existência de culpa.

2
)
Em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, vez que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

3
)
Na hipótese, o minucioso exame do caderno processual revela ser indubitável os fatos relatados pelo IEMA, que foram corroborados por diversas fotografias, e consequente poluição causada pela recorrente que gerou vários problemas de saúde aos seus próprios empregados e à população local, o que era de conhecimento desta, tendo, inclusive, feito promessas de compra de filtros a fim de amenizar a situação, entretanto, diante da inobservância desta condicionante, a fuligem chegou a alcançar residências com mais de 10 (dez) quilômetros de distância.

4
)
A poluição causada pela empresa apelante ocasionou diversos problemas de saúde aos seus empregados e à população local, sendo tal fato de seu conhecimento, tanto que fez promessas de compra de filtros no escopo de amenizar tal situação, o que jamais se implementou com a eficiência necessária para extirpar a degradação ambiental, considerando que a fuligem foi capaz de alcançar residências a quilômetros de distância da sede da indústria.

5
)
Constatada a violação de direito transindividual de ordem coletiva – tal como o direito à saúde daquela população local – provocada pelo dano ambiental perpetrado durante anos pela empresa apelante, forçoso convir pela possibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização para tentar recompor em favor da sociedade os benefícios econômicos que a recorrente obteve com a atividade degradante, nos termos dos arts. 3º e 13 da Lei nº 7.347/85 e da Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A condenação ao pagamento de verba indenizatória é imprescindível e relevante em casos como o que aqui apurado, no qual as atividades industriais degradantes ao meio ambiente e à saúde da população local, que foram perpetradas durante longos anos, se mostraram lucrativas para o causador do dano, tendo o escopo de reparar os prejuízos gerados para a comunidade e o caráter pedagógico para que tal circunstância não se repita ou persista, descortinando a proporcionalidade e a razoabilidade da indenização arbitrada, na hipótese, à luz da extensão do dano (art. 944 do CC/02), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não havendo que falar em enriquecimento sem causa.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível

interposto por
Albesa Alcooleira Boa Esperança S/A

contra a r. sentença (fls. 411/414v) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES que, nos autos da
ação civil pública

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização pelo dano ambiental provocado no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e determinar a recorrente que, em caso de retomada das atividades, obedeça estritamente as condicionantes das licenças ambientais, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atividade irregular, sem prejuízo da possibilidade de determinação da imediata suspensão das atividades.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual constatou, por meio do Procedimento Administrativo nº 004/2004, uma série de irregularidades e descumprimento de prazos e condicionantes estabelecidas na Licença de Operação nº 020/2005, expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), pela pessoa jurídica apelante ao desenvolver sua atividade industrial de produção de açúcar e álcool, que implicaram em diversos danos ambientais e, possivelmente, à população daquela localidade, em decorrência, principalmente, da emissão de fuligem advinda da queima da cana e do bagaço de cana-de-açúcar na caldeira de destilação, do forte odor causado pelos depósitos saturados de vinhoto e da fertirrigação que se avizinha da cidade.

Em que pese a pessoa jurídica apelante sempre tenha informado que providenciaria as medidas necessárias para conter ou, ao menos, mitigar a poluição e impactos ambientais provocados pela atividade desenvolvida, no escopo de atender as diversas condicionantes impostas no licenciamento que lhe foi concedida pelo IEMA, os elementos informativos obtidos pelo
parquet
indicariam que a empresa não atuou de maneira satisfatória na resolução do problema da poluição, motivo pelo qual foi proposta ação civil pública objetivando promover a reparação, restauração e recuperação dos danos ambientais provocados pela recorrente, no escopo de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 23, inciso VI, e 225,
caput
e § 1º, inciso IV, da CF/88, arts. 187 e 194, da CE, arts. 10 e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e arts. 1º, inciso IV, e 2º, inciso XII, da Resolução CONAMA nº 01/1986), mediante imposição de obrigações de fazer e não fazer e pagamento de indenização pelos danos provocados.

Após a empresa apelada apresentar contestação e transcorrer a fase instrutória, com diversas prorrogações do prazo de suspensão do processo na mal sucedida tentativa de solucionar a questão litigiosa, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, considerando o encerramento da atividade da pessoa jurídica demandada, a fim de condená-la ao pagamento de indenização pelos danos ambientais provocados e a obrigação de fazer de observar as condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais para o caso de retomada de suas atividades, sob pena de multa diária, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela empresa requerida, cujo mérito teve
manifestação
des
favorável da douta Procuradoria de Justiça
(ID 4521097).

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pessoa jurídica apelante cumpriu de forma eficaz todas as condicionantes impostas pelos órgãos de fiscalização ambiental e as determinações impostas, em cognição sumária, nesta ação civil pública até a paralisação de suas atividades e se, a despeito disso, houve dano ambiental a ensejar a condenação ao pagamento de indenização.

O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público disciplinou o procedimento que deve ser observado no desenvolvimento de potenciais atividades poluidoras e as obrigações que serão impostas ao eventual poluidor, independentemente da existência de culpa.

Nessa linha, além de a Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, explicar os conceitos de “degradação da qualidade ambiental”, “poluição” e “poluidor” (art. 3º), impõe que
“
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”
(art. 10,
caput
) e prescreve que
“Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores”
(art. 14,
caput
) a diversas penalidades enumeradas naquele dispositivo e, além disso,
“o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
(§ 1º).

No exercício de sua competência para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA (art. 8º, inciso I, e 11, da Lei nº 6.938/81), o CONAMA tem instituído normas regulamentares que exigem a elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, para obtenção de licenciamento para funcionamento de indústrias de destilaria de álcool (Resoluções Conama nº 01/1986 e nº 237/1997).

Portanto, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, como é o caso da atividade industrial de produção de açúcar e álcool, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os eventuais danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Nesse passo, não há dúvida de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, vez que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
2
.

Em que pese seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais supostamente causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Nesse contexto, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório, a fim de atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental a comprovação de que não o causou.

Dessa forma, tendo em vista que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, sobretudo porque o meio ambiente consiste em um bem público de titularidade difusa e de natureza indisponível, cumpre àquele que cria ou assume o risco de danos ambientais o ônus de demonstrar que sua conduta não causou nenhuma lesividade para terceiros, encargo este do qual não se desincumbiu a pessoa jurídica apelante.

O caso noticiado nestes autos abarca os impactos ambientais provocados pela indústria de álcool e açúcar, decorrentes da destinação do efluente da produção de álcool, da queima da palha da cana-de-açúcar, da emissão de gases da indústria no processo de produção de álcool e do bagaço da cana e do desmatamento para o plantio da referida cana-de-açúcar, o que evidencia a importância da obtenção do licenciamento ambiental e da observância das condicionantes nele impostas para que o desenvolvimento daquela atividade industrial evite ou, ao menos, mitigue os danos ambientais.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela empresa apelante, o minucioso exame do caderno processual revela ser
in
dubitável
os fatos relatados pelo IEMA
(fls. 44/54, 97/98
e 341/371
)
,
que foram corroborados por diversas fotografias (fls. 56/95),
e
consequente poluição causada pela recorrente
que gerou vários problemas de saúde aos seus próprios empregados e à população local, o que era de conhecimento desta, tendo, inclusive, feito promessas de compra de filtros a fim de amenizar a situação, entretanto, diante da inobservância desta condicionante, a fuligem chegou a alcançar residências com mais de 10 (dez) quilômetros de distância.

O IEMA esclareceu o seguinte por meio do Parecer Técnico nº 97/98:

“[...] Foi realizada perícia técnica por técnicos deste IEMA no dia 20/10/04 e verificado que a poluição existente é causada pela caldeira da Empresa, que gera vapor para a produção de energia elétrica e acionamento de máquinas do processo.

A caldeira utiliza como combustível bagaço de cana de moído e triturado que é a sobra da matéria-prima utilizada para a produção de álcool.

Durante a queima na caldeira os gases de combustão são expelidos pela chaminé e carregam uma pequena parte da palha queimada em forma de carvão (fiapos com comprimento médio de 5mm). O restante da palha queimada se deposita no fundo da caldeira em forma de cinzas.

Estes fiapos de carvão saem da chaminé, são espalhados no ar e transportados pelo vento, se depositando em áreas próximas à empresa.

Com relação ao meio ambiente, este tipo de poluição é considerado nocivo. O fato da Empresa estar localizada em área rural, facilita a dispersão da fuligem, e minimiza os danos ambientais.

Em relação aos moradores da vizinhança, verificamos que recebem a poluição quando o vento predominante atua no sentido Usina/áreas de ocupação dos moradores.
A distância entre as casas dos moradores da vizinhança e a fonte poluidora favorece a dispersão dos poluentes no ar, atenuando o problema.
Esta poluição é considerada nociva à saúde dos trabalhadores, podendo acarretar, dentre outros problemas, corpos estranhos nos olhos e problemas respiratórios.
[...]”.

Já o Relatório de Inspeção elaborado pelo Coordenador de Vigilância Sanitária do município de Boa Esperança-ES (fl. 167), local em que a empresa apelante desenvolvia sua atividade industrial, consignou o seguinte:

“
[...] A empresa expõe a saúde de seus funcionários ao colocá-los, para trabalhar sem os devidos equipamentos de proteção individual.

A ausência de filtros nas chaminés libera fuligem com excesso, o que dificulta a respiração e ocasiona problemas pulmonares aos trabalhadores.

A liberação de resíduos industriais (vinhaça) por meio de dutos. No intuito de servir com adubo os resíduos são liberados desrespeitando divisas e distância da cidade, causando incomodo e mal estar a sociedade esperancense pelo forte odor liberado pelo mesmo.

A liberação de fuligem pelas chaminés da empresa, estão criando resíduos e problemas de intoxicação aos moradores, em relato dos mesmos.

Os moradores ainda relatam que a fuligem está causando problemas auriculares, alergias, e pede providências as autoridades. [...]”

Também foram inquiridas, durante o procedimento administrativo conduzido pelo
parquet
, pessoas que residem próximo à indústria, cujos depoimentos corroboram o restante do conjunto probatório, reforçando os altos níveis de poluição causado pela atividade desenvolvida pela empresa apelante, vejamos:

“[...] que o depoente reside cerca de quatro quilometros da ALBESA, faz mais de dez anos; que o depoente não sabe precisar o tempo que essa poluição vem existindo; que no período que a usina está moendo cana, a poluição de pó é maior; que a poluição é referente a um pó preto, que deixa a casa toda preta; que trata-se de tipo de um pó de carvão proveniente da usina; que o pó cai no chão, as crianças brincam e se sujam, depois sujam as paredes com as mãos; que a poluição atrapalha até a fazer comida. [...]” (Testemunha JOSÉ TIAGO DOS SANTOS, fl. 181, procedimento 04/2004).

“[...] que o depoente reside cerca de dez quilometros da ALBESA; que o o depoente trabalha na residência e propriedade de ELVECIO BRAGA; que quando a Albesa está moendo cana, na fabricação de alcool, as cinzas da fábrica caem na casa de Elvecio, causando sujeira e poluição; que a casa de Elvecio fica a cerca de um quilômetro ou menos, da Albesa; que as cinzas sujam móveis, etc.; que o depoente não sabe dizer se a usina já foi comunicada ou notificada sobre a situação, que é questão ambiental. [...]” (Testemunha JOAQUIM MARTINIANO DA SILVA, fl. 182, procedimento 04/2004).

“[...] que a residência da declarante fica a cerca de um quilômetro de distância da usina ALBESA, fábrica produtora de álcool etílico nesta cidade; que a declarante reside no local há quatro anos e que desde que chegou para morar, os níveis de poluição causados pela usina durante todos os anos, são visíveis e altos, insuportáveis; que a usina solta no ar uma espécie de pó de cor negra, com densidade de pó de madeira serrada, que tem conhecimento a declarante, que essa poluição atinge pessoas diversas, que estão residentes em distâncias maiores do que a sua residência, todo o córrego da onça; que esses fatos já são do conhecimento dos diretores da usina; que inclusive, numa época já fizeram uma reunião, morados e diretores da usina, quando estes prometerem tomar providências para resolver o problema; que prometeram comprar um filtro, que resolveria o problema, mas até esta data nada foi feito; que em razão dessa situação, da poluição, a declarante já teve problema nas vistas, que seu médico informou ser em razão da poluição, do pó; que seus filhos também já tiveram problemas de saúde, que o médico informou ser em razão do pó; que tem conhecimento também que a dona MARIA DA PENHA, residente no Córrego da Onça, também teve problemas de alergia; que a poluição, além de estar causando problemas de saúde para os moradores, também causa muita sujeira, ficando difícil manter a casa limpa.[...]” (Testemunha CARINE ESPANHOL BAIOCO BRAGA, fl. 183, procedimento 04/2004).

No prosseguir dos anos da investigação, ainda foi lavrado Boletim de Ocorrência Ambiental (fls. 118/120) e elaborados mais 02 (dois) Pareceres Técnicos pelo IEMA (fls. 341/371) demonstrando que diversas condicionantes impostas no licenciamento ambiental concedido à pessoa jurídica recorrente não estavam sendo atendidas em relação ao desenvolvimento de sua atividade, o que resultou na continuidade da poluição provocada pela apelante.

Como se vê, a poluição causada pela empresa apelante ocasionou diversos problemas de saúde aos seus empregados e à população local, sendo tal fato de seu conhecimento, tanto que fez promessas de compra de filtros no escopo de amenizar tal situação, o que jamais se implementou com a eficiência necessária para extirpar a degradação ambiental, considerando que a fuligem foi capaz de alcançar residências a quilômetros de distância da sede da indústria.

Em que pese a apelante tenha instruído o feito com documentos que indicam a implementação de medidas mitigadoras da poluição que estava sendo provocada pelo desenvolvimento de sua atividade, tal circunstância não exime a reparação material almejada pelo Ministério Público Estadual nesta ação civil pública, tendo em vista que todos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva foram demonstrados no caso com a poluição gerada durante os anos em que esteve em pleno funcionamento e que teve a capacidade de afetar a saúde dos seus empregados e da população daquela região do município de Boa Esperança-ES.

Constatada a violação de direito transindividual de ordem coletiva – tal como o direito à saúde daquela população local – provocada pelo dano ambiental perpetrado durante anos pela empresa apelante, forçoso convir pela possibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização para tentar recompor em favor da sociedade os benefícios econômicos que a recorrente obteve com a atividade degradante, nos termos dos arts. 3º e 13 da Lei nº 7.347/85
3
.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 629
, a qual dispõe que
“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

De fato, a compensação do dano, portanto, é medida extrema que decorre do princípio do poluidor-pagador, quando as medidas preventivas não forem suficientes, pois, sempre que possível, a reparação deve ocorrer com o restabelecimento do meio ambiente e, somente quando impossível a reparação, utilizar-se-á a indenização pecuniária, cenário descortinando nesta demanda, pois a poluição gerada pela empresa apelante, especialmente provocada pela emissão de gases e sujeira no ar, acabaram por afetar durante anos a qualidade da saúde dos seus empregados e da população daquele local.

A condenação ao pagamento de verba indenizatória é imprescindível e relevante em casos como o que aqui apurado, no qual as atividades industriais degradantes ao meio ambiente e à saúde da população local, que foram perpetradas durante longos anos, se mostraram lucrativas para o causador do dano, tendo o escopo de reparar os prejuízos gerados para a comunidade e o caráter pedagógico para que tal circunstância não se repita ou persista, descortinando a proporcionalidade e a razoabilidade da indenização arbitrada, na hipótese, à luz da extensão do dano (art. 944 do CC/02), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não havendo que falar em enriquecimento sem causa.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim já concluíram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - DANO AMBIENTAL COLETIVO - COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA.
- A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar.
- A indenização do dano ambiental surge como último recurso, após verificar-se a falha das medidas preventivas e a impossibilidade de reparação do dano e restabelecimento do estado anterior. - O dano moral coletivo ambiental é passível de indenização, desde que comprovados prejuízos à coletividade resultantes da atividade poluidora, com repercussão que extrapola o impacto local do empreendimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.248258-8/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA AFETADA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à prevenção e reparação do dano ambiental. Quanto ao dano ambiental, admite-se a condenação do infrator à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar (Súmula n. 629 do STJ).
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.133894-8/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023).

MEIO AMBIENTE –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR – QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR
– OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Condenação dos corréus na abstenção total de promover ou permitir a queima da palha de cana-de-açúcar em área de sua propriedade, sob pena de multa fixa – Impossibilidade – A legislação estadual em vigor regulamenta a queimada, desde que observadas as condições e concedida a prévia autorização pelo órgão ambiental – Precedentes deste E. TJSP
– INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS À COLETIVIDADE – CABIMENTO – Responsabilidade civil ambiental que possui natureza objetiva e "propter rem", lastreada na teoria do risco integral – Entendimento do C. STJ – Aplicação da súmula 623 do STJ e do art. 225 da Constituição Federal – Irrelevante o fato de a parte ré não ser a causadora direto do dano – Embora indiscutível a poluição e impacto ambientais provocados pela prática, a atividade, por si só, não é ilícita, caso promovida nos termos da legislação ambiental – Caso dos autos, contudo, em que o incêndio no canavial ocorreu durante período em que era expressamente proibida a queima da palha de cana-de-açúcar
– Indenização devida em valor quantificado pelo laudo pericial – (...). (TJSP; Apelação Cível 0012558-76.2011.8.26.0597; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023).

APELAÇÕES – MEIO AMBIENTE –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DANOS AMBIENTAIS CARACTERIZADOS – Perícia judicial que atestou irregularidades na recuperação das áreas degradadas, necessitando de medidas para total recomposição –
INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DEVIDA – Possibilidade de cumulação de indenização dos danos ambientais com obrigação de fazer consistente em regeneração de área danificada – Condenações de natureza e finalidades diferentes – Aplicação da Súmula 629 do STJ Danos ambientais irreparáveis provocados pela queimada não controlada ocorrida no imóvel
– Destruição da fauna e flora e emissão de poluentes – (...). (TJSP; Apelação Cível 0003843-19.2011.8.26.0347; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Matão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023).

Diante deste cenário,
revela-se imperioso
preservar
a

sentença
objurgada
que, dentre outras coisas, impôs à empresa apelante o pagamento de indenização pelo dano ambiental provocado que resultou em lesão, principalmente, à parcela significativa da coletividade do município de Boa Esperança-ES.

Antes de concluir, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, por força do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e

a ele

neg
o

provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...). § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 927. (...). Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.